Tribunal: TJSP
Processo: 2252446-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Juízo que entende válida a anuência ao parcelamento do pagamento do débito pela executada, bem como declara que já quitada a obrigação. Recurso de um dos exequentes alegando que os valores depositados estão incorretos, que o parcelamento é nulo, pois o patrono anterior não possuía direito de dispor dos direitos do exequente e pedindo levantamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Juízo que entende válida a anuência ao parcelamento do pagamento do débito pela executada, bem como declara que já quitada a obrigação. Recurso de um dos exequentes alegando que os valores depositados estão incorretos, que o parcelamento é nulo, pois o patrono anterior não possuía direito de dispor dos direitos do exequente e pedindo levantamento dos valores incontroversos. Depósitos que seguiram memória de cálculo apresentado pelos próprios exequentes; e, se tal valor não estava correto, não se pode imputar erro dos próprios autores à ré. Parcelamento dos valores que não foi impugnado pelos exequentes oportunamente. Inexistência de disposição de qualquer direito pelo patrono anterior. Artigo 916 do Código de Processo Civil que se trata de direito do executado, cabendo ao exequente impugnar, ou não, a existência de seus pressupostos; o que não ocorreu no caso em análise. Impossibilidade de deferimento do levantamento dos valores depositados, já que, conforme dito pela juíza, ainda necessário decidir qual valor é pertinente a cada um dos exequentes. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000056708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2252446-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
MAURICIO MATARAZZO FALCAO, é agravado VIAÇÃO OSASCO LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no24563
Agravo de Instrumento no 2252446-64.2020.8.26.0000
Agravante: MAURICIO MATARAZZO FALCAO
Agravado: Viação Osasco Ltda
Interessados: MONICA MATARAZZO FALCAO e MARCELLO
MATARAZZO FALCAO
Comarca: Osasco
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Juízo que entende válida a anuência ao
parcelamento
do
pagamento
do
débito
pela
executada, bem como declara que já quitada a
obrigação. Recurso de um dos exequentes alegando
que os valores depositados estão incorretos, que o
parcelamento é nulo, pois o patrono anterior não
possuía direito de dispor dos direitos do exequente e
pedindo levantamento dos valores incontroversos.
Depósitos
que
seguiram
memória
de
cálculo
apresentado pelos próprios exequentes; e, se tal valor
não estava correto, não se pode imputar erro dos
próprios autores à ré. Parcelamento dos valores que
não foi impugnado pelos exequentes oportunamente.
Inexistência de disposição de qualquer direito pelo
patrono anterior. Artigo 916 do Código de Processo
Civil que se trata de direito do executado, cabendo ao
exequente impugnar, ou não, a existência de seus
pressupostos; o que não ocorreu no caso em análise.
Impossibilidade de deferimento do levantamento dos
valores depositados, já que, conforme dito pela juíza,
ainda necessário decidir qual valor é pertinente a
cada um dos exequentes. Decisão mantida. Recurso
não provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a respeitável decisão de fls. 220/221 que, em cumprimento de sentença,
entendeu válida a anuência ao parcelamento do pagamento do débito pela
executada, bem como declarou quitada a obrigação. Além disso, afirmou que o
feito prosseguirá para definir pagamento aos exequentes Mônica e Maurício, e
decidir penhora nos autos contra Marcelo.
Irresignado, recorre o exequente Maurício alegando, em
suma, que os valores depositados estão incorretos; que, quando do início do
cumprimento da sentença em outubro de 2019, o débito era de R$255.630,77; que
o parcelamento é nulo; que o anterior patrono não tinha poderes para renunciar
direitos; e que deve ser autorizar o imediato levantamento da parte incontroversa,
pedido ignorado durante todo trâmite do cumprimento da sentença. Pede a
concessão de efeito ativo.
Manifestação da agravada (fls. 11/14).
Indeferida a liminar pedida.
É o relatório.
O recurso não pode ser provido.
Nota-se do recurso que o recorrente não se conforma com a
não autorização para levantamento dos valores já depositados, com o
parcelamento do valor (completamente já quitado) e com o valor apontado como
devido.
De pronto, o inconformismo de que o débito não está
totalmente quitado não possui razão, pois, como dito, o exequente não debate os
valores efetivamente depositados, mas sim com os valores apontados como
devidos no início do cumprimento de sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Diz que quando do início do cumprimento da sentença em
outubro de 2019, o débito era de R$255.630,77, e que, mesmo levando-se em
conta o parcelamento, as parcelas estariam equivocadas; entretanto, conforme
memória de cálculo apresentada pelos próprios exequentes na petição que
inaugurou o cumprimento de sentença, o valor era de R$225.668,96 (fl. 03 dos
autos de origem), valor este levado em conta para execução pela agravada.
Logo, o que pretende o exequente, é rever valor
anteriormente apontado por ele mesmo como devido, e, já pago pela executada; o
que não pode ser admitido.
Além disso, também não assiste razão ao questionar o
parcelamento.
De pronto, conforme petição de fl. 12, o agravante não só não
opôs qualquer impedimento, legal ou pessoal, ao parcelamento, como concordou
expressamente que este ocorresse. Disse:
Diante disso, os Exequentes concordam com a
proposta ofertada pela executada e, desde já, requer
a transferência do valor depositado judicialmente
para
a
conta
do
patrono
dos
exequentes,
devidamente indicada no Formulário de Mandado
de Levantamento Eletrônico, cuja juntada ora se
requer.
Diversamente do entendido pelo exequente, o parcelamento
não se trata de um acordo de vontades, no qual seria possível a colocação da
“condição de que o pagamento fosse depositado na conta do patrono do
recorrente”; ou mesmo que exigisse poderes especiais ao patrono para discuti-lo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em verdade, o artigo 916 do Código de Processo Civil prevê
um verdadeiro direito subjetivo de o executado pagar parceladamente a dívida,
desde que cumpridos seus requisitos legais; tanto assim o é que ao exequente só é
cabível a discussão do preenchimento dos requisitos legais.
E, caso não estivessem presentes os pressupostos para
autorização do parcelamento, cabia ao exequente impugnar, tempestivamente, tal
fato; o que não fez.
Por fim, quanto ao levantamento, diversamente do sustentado
pelo agravante, o MM. Juízo a quo se manifestou no sentido de que deverá,
oportunamente, definir o pagamento da quantia de direito do exequente recorrente
e da exequente Mônica; de forma que, havendo ainda discussão da parcela devida
a cada uma das partes, não cabe, por ora, deferir o levantamento.
Assim, nada há a ser reparado.
Ante ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora